Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-04.2024.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos da autora que não convencem - Demandado que comprovou a regularidade da dívida - Comprovada a cessão da dívida - Eventual ausência de notificação prévia à cessão não tem a relevância que lhe quer emprestar o recorrente, que não comprova o pagamento da dívida junto aos cedentes - Havendo débito, a

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos da autora que não convencem - Demandado que comprovou a regularidade da dívida - Comprovada a cessão da dívida - Eventual ausência de notificação prévia à cessão não tem a relevância que lhe quer emprestar o recorrente, que não comprova o pagamento da dívida junto aos cedentes - Havendo débito, a negativação é mero exercício regular de direito - Inocorrência de danos morais - Impossibilidade de arbitramento de indenização, diante das peculiaridades do caso em concreto.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.